Tribunal: TJSP
Processo: 1500696-02.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
SENTENÇA – NULIDADE – OCORRÊNCIA – ABSOLUTA INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM E SUA PARTE DISPOSITIVA – ADEMAIS, IMPOSIÇÃO DE PENA QUE NÃO SE COADUNA COM O RESPECTIVO TIPO PENAL – VÍCIOS ABSOLUTOS RECONHECIDOS DE OFÍCIO – EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO.